Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. REVELIA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se ao pedido contraposto, o qual foi indeferido em razão da ilegitimidade da ré/recorrente para fazê-lo, dado que a autorização da Lei 9.099/95, para tanto, restringe-se apenas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, figuras institucionais que não se amoldam à ré/recorrente. Pugna, nesse ínterim, pelo conhecimento do pedido contraposto e de seu deferimento, no sentido de condenar a autora/recorrida ao pagamento de faturas de energia elétrica vencidas.
2. Ao exame dos autos, verifica-se que a parte ré/recorrente não compareceu à audiência de conciliação (ID 15347725 e 15347726), do que decorre a sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a qual, inclusive, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não se operando a preclusão. Assim, sequer deveria ser conhecido o pedido contraposto, sob pena de premiação da conduta desidiosa, violando-se o devido processo legal. Além disso, ainda que admitido o pedido contraposto, a contraparte não foi intimada para se manifestar a respeito, caracterizando cerceamento de defesa, o que também prejudicaria a sua análise.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.